Tribunal: TJSP
Processo: 1000330-44.2021.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM EXCLUSÃO DE SÓCIO E RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE COTAS MOVIDA PELA EXECUTADA, E QUE FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, DETERMINANDO-SE

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM EXCLUSÃO DE SÓCIO E RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE COTAS MOVIDA PELA EXECUTADA, E QUE FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, DETERMINANDO-SE A CONCRETIZAÇÃO DA CESSÃO DAS COTAS.

HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA TERMINATIVA. INTERESSE DE AGIR PARA A EXECUÇÃO.

SENTENÇA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. ART. 784, §1o, NCPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONCRETIZAÇÃO DA CESSÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POSTO QUE EXTRA PETITA. E, ESTANDO MADURA AQUELA CAUSA PARA JULGAMENTO, OS PEDIDOS DA AUTORA, AQUI EXECUTADA, FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES.

APELAÇÃO DO EXEQUENTE PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.